Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EM CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. MODALIDADE “DELIVERY”. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em razão da apreensão de mais de 160g de cocaína. A defesa alega que a prisão é desproporcional, baseada exclusivamente na quantidade de droga apreendida, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, destacando-se a apreensão de mais de 160g de cocaína, substância de alto potencial deletério, além de balança de precisão, o que revela envolvimento com o tráfico e risco de reiteração delitiva.
4. As circunstâncias do flagrante apontam possível participação do paciente em esquema de tráfico de drogas na modalidade “delivery”, em conjunto com outro investigado já conhecido da polícia, o que justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a legitimidade da prisão preventiva quando presentes indícios de autoria e elementos que demonstram risco concreto à ordem pública.
6. Medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes e inadequadas, neste momento processual, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade evidenciada.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.